Tribunal: STF
Processo: Rcl 93839
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Mario Jose Furtado Filho contra decisão proferida pelo Juízo Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Sul, sob alegada afronta à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal.

    2. Narra o reclamante que, durante o interrogatório e todas as audiências de instrução no âmbito das ações penais a que responde, foi submetido ao uso de "marcapasso" — semelhante a algemas — nos pés. Informa que uma segunda magistrada ordenou a retirada do dispositivo, em um ambiente similar, a evidenciar o abuso cometido pela primeira.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão do julgamento da apelação criminal nº 5004095-53.2023.8.24.0061 e o sobrestamento do julgamento da apelação interposta nos autos da ação penal nº 5005412-86.2023.8.24.0061. No mérito, a cassação do ato reclamado, com a declaração de nulidade das audiências de instrução e julgamento realizadas nas ações penais nº 5004095-53.2023.8.24.0061 e 5005412-86.2023.8.24.0061 e determinação de realização de novos atos processuais.

É o relatório   
                                                                        
Decido  

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 11 da súmula  vinculante, cujo teor se transcreve:

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

    7. Dos documentos acostados aos autos, não se colhe a informação de que o reclamante tenha permanecido com o uso de marcapasso em todas as audiências. O que se tem é o Termo de Audiência e a sentença, dos quais se retiram os seguinte excertos, respectivamente: 

 “(...) A MM Juíza, após manifestação do agente prisional presente no ergástulo - dando conta da existência de reduzido efetivo no estabelecimento prisional e solicitando a manutenção do marca passo -, bem como do Parquet, determinou a retirada das algemas, todavia manteve a utilização do marca passo para a preservação de direitos fundamentais dos presentes ao ato, consoante art. 5º, caput, da CRFB e Súmula Vinculante 11 do STF, conforme fundamentação gravada oralmente e anexa aos presentes autos”. (e-doc. 3, p. 2).

“(...) 2.3.3 Nulidade por uso de marcapasso durante a audiência de instrução e julgamento: 
Aduz a defesa que o acusado Mário permaneceu indevidamente com marcapasso durante a instrução processual.
 Entrementes, verifico que, na audiência de instrução e julgamento, é possível constatar o indeferimento pela retirada do item, que fora arguido pelo procurador antes do início da solenidade.
A manifestação desta magistrada foi proferida após a oitiva do agente prisional,que justificou a necessidade de manutenção do marcapasso, e de parecer do Ministério Público.
(...)
Portanto, sem delongas, nos termos do que fora decidido por ocasião da audiência de instrução e julgamento (e. 593), rejeito a preliminar”. (e-doc. 12, p. 32-33).

    8. Ao contrário do que afirma o reclamante, o uso das algemas foi devidamente justificado pela autoridade reclamada, ante o reduzido efetivo no estabelecimento prisional. 

    9. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em situações análogas, tem entendimento consolidado no sentido de que a inobservância da Súmula Vinculante nº 11, ainda que eventualmente configurada, não prescinde da demonstração de prejuízo concreto, notadamente quando se trate de nulidade de natureza relativa. Nesse sentido, confira-se, exemplificativamente, a Reclamação nº 87.229/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/11/2025,  bem como o seguinte precedente:

“(...) 
[O] uso injustificado de algemas em audiência, ainda que impugnado em momento procedimentalmente adequado, traduziria causa de nulidade meramente relativa, de modo que o seu eventual reconhecimento exigiria a demonstração inequívoca, pelo interessado, de efetivo prejuízo à defesa – o que não se evidenciou no caso –, pois não se declaram nulidades processuais por mera presunção, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” 
(Rcl nº  16.292-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15/03/2016, p. 26/04/2016, grifos nossos)

    10. Além disso, é consabido que a reclamação é uma ação de prova documental pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória. Neste sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. USO DE ALGEMAS EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 11. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 11, justificada a excepcionalidade do uso das algemas em audiência ante o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado pela reduzida quantidade de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização do ato. Precedentes. 2. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, sendo inviável a análise do desacerto do ato reclamado. 3. Agravo regimental conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido.
(Rcl nº 32.806 AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red.r(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 05/05/2021).

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator